Tribunal: STF
Processo: ARE 1604770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lourival Cardoso Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Apelação Cível. Ação reivindicatória. Alegada exceção de usucapião como matéria de defesa. Acolhimento em parte dos pedidos iniciais, para condenar o réu a desocupar o imóvel litigioso, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação forçada, e a pagar indenização pelo período de ocupação indevida, declarando, por outro lado, o direito do réu de retenção de benfeitorias no valor de R$ 47.455,26. Muito embora o juízo a quo tenha entendido pelo exercício da posse do imóvel usucapiendo por mais de cinco anos, de forma pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, afastou a prescrição aquisitiva ao fundamento de não ter atendido ao pressuposto objetivo concernente à dimensão do imóvel. Apelação interposta pelo réu. Posse exercida sobre área superior ao limite constitucional prevista no art. 183 CRFB/88, art. 9º da Lei 10.257/01 e art. 1.240 CC. Propriedade com área superior ao parâmetro constitucional não é passível de usucapião na modalidade especial urbana. Precedentes deste Tribunal. Pequena reforma da sentença no que tange à indenização pela taxa de ocupação. Obrigatoriedade de observância da dimensão da porção de terra efetivamente ocupada pelo réu para sua quantificação, sob pena de enriquecimento indevido. Recurso a que se dá parcial provimento.” (Apelação Cível nº 0039247-89.2014.8.19.0002, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Claudia Telles, j. 11.02.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 183 da Constituição da República, e ao Tema 815 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por seu turno, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se, na origem, de ação reivindicatória cujos pedidos foram acolhidos em parte, para condenar o réu a desocupar o imóvel litigioso, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação forçada, e a pagar indenização pelo período de ocupação indevida, declarando, por outro lado, o direito do réu de retenção de benfeitorias no valor de R$ 47.455,26.
Relevante salientar que, muito embora o juízo a quo tenha entendido pelo exercício da posse do imóvel usucapiendo por mais de cinco anos, de forma pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, não reconheceu a aquisição do bem pela usucapião urbana por compreender que o imóvel usucapiendo possui dimensão superior ao limite legal, nos termos a seguir:
Aqui, é importante destacar que o fato de o réu ocupar apenas parte do terreno não viabiliza a usucapião especial urbano, na medida em que o limite máximo de 250 m² diz respeito ao terreno, não importando a área efetivamente ocupada.
Acerca do tema, ensinam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald (in Manual de Direito Civil, Vol. Único, Editora Juspodivm: 2017, p. 1440):
‘A área máxima de ocupação em um imóvel é de 250 m². A limitação é de área de terreno, não de construção. Para evitar interpretações contraditórias, o Conselho de Justiça Federal expediu o Enunciado nº 313, vazado no seguinte teor: Quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via de usucapião especial, ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapir.’
Inconformado, o réu apela alegando, além do exercício da posse mansa e pacífica por mais de cinco anos, a inexistência de qualquer vedação legal para a aquisição, por usucapião, de apenas uma porção menor de terra, inserida em um lote de maior extensão, sobretudo, quando perfeitamente individualizada.
A modalidade de usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da CRFB/88, tem como requisito que a área pretendida tenha até duzentos e cinquenta metros quadrados, o que significa que a restrição da limitação da área é taxativa.
No caso concreto, o réu pretende usucapir um imóvel com área de 100,37m², construído em terreno de propriedade do autor que, segundo laudo pericial, possui 7.138,43 m².
Sobre o tema, de acordo com esclarecedora lição de Benedito Silvério dos Reis, em sua obra Tratado de Usucapião, ‘não pode ser ultrapassado o limite de duzentos e cinquenta metros quadrados, seja para a área do solo, seja para a área construída, prevalecendo a que for maior, dentro da limitação. A propriedade com área superior ao parâmetro constitucional não será passível de usucapião na modalidade especial urbana (...)’ (São Paulo. Editora Saraiva. Página 862)
Na mesma linha de raciocínio, José Carlos de Moraes Salles, em sua obra ‘Usucapião de Bens Imóveis e Móveis’, p. 293, 6ª edição, acrescenta:
‘Entendemos, ainda, não ser possível ao prescribente, que exercer posse sobre área urbana com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, pretender usucapir área igual ou menor que a de duzentos e cinquenta metros quadrados, situada dentro de área maior, fundando sua pretensão no art. 183 da Constituição. Com feito, se isso fosse possível, consagrada estaria a burla ao dispositivo constitucional em exame, porque bastaria ao prescribente instalar-se em área maior do que a prevista no referido artigo, esperar o decurso do tempo (cinco anos) e preencher os demais requisitos previstos naquela mesma norma, para, posteriormente, contornar o preceito constitucional, reduzindo suas pretensões a área igual a duzentos e cinquenta metros quadrados ou, ainda, menor. E seria burla também sob o aspecto de que o proprietário dormidor, escudado na circunstância de que a usucapião só se consubstanciaria em prazo maior (como, por exemplo, nos casos de usucapião extraordinária ou ordinária, previstos nos arts. 1238 e 1242, caput, do atual Código Civil...) poderia ter deixado a adoção de providências visando à recuperação de seu imóvel para ocasião mais oportuna, dentro daquele prazo maior, vindo a ser surpreendido, entretanto, pela usucapião especial urbana, cujo reconhecimento seria pleiteado pelo prescribente em prazo menor (cinco anos), sobre área igual ou menor que a de duzentos e cinquenta metros quadrados, situada dentro de área maior inicialmente ocupada e possuída.’
No mesmo sentido está o Enunciado 313 do Conselho de Justiça Federal ao expor que ‘quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via da usucapião especial, ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapir’ (CJF, 2007).
[...]
Nesse viés, tratando-se de propriedade com área superior ao parâmetro constitucional, não se sustenta a tese defensiva de cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial.
Por outro lado, no que diz respeito à indenização pela taxa de ocupação, a sentença merece reforma, devendo ser observada a dimensão da porção de terra efetivamente ocupada pelo réu para sua quantificação, sob pena de enriquecimento indevido.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que conste na sentença a obrigatoriedade da observância à dimensão da porção de terra efetivamente ocupada pelo réu, para a quantificação do valor da indenização a título de taxa de ocupação.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana, em especial a definição da área efetivamente possuída em confronto com a área registral do imóvel, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião especial. Litigiosidade. Ausência de requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, ao caso, o Tema 815 da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.” (ARE 1.568.749 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2025)

Na mesma orientação: ARE 1.594.294, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.5.2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente